Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708808-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME APELADO: FELIPE RIBEIRO CURADO FLEURY, FERNANDO SOUZA DE MELLO, RODRIGO MORAES CASTRO DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao apelo pelas partes FELIPE RIBEIRO CURADO FLEURY e FERNANDO SOUZA DE MELLO, ao recurso de apelação interposto pelo apelante (CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME). Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora